Tribunal: TJSP
Processo: 2029714-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade processual – Ação de arbitramento de aluguel, cumulada com cobrança – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o, do Código de Processo Civil – Preexistência de rendimentos e bens e direitos substanciais – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Recurso não provido,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade processual – Ação de arbitramento de aluguel, cumulada com cobrança – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o e § 3.o, do Código de Processo Civil – Preexistência de rendimentos e bens e direitos substanciais – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Recurso não provido, com determinação.